Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF. A sentença condenou o IPREV e, subsidiariamente, o DF a restituírem valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais para servidores ativos e inativos, desde 25/02/2014. A decisão agravada fundamentou-se no Tema 1.169 do STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença genérica em ações coletivas. A agravante alegou distinção do caso concreto, afirmando que o título executivo não é genérico, sendo líquido e certo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença exequenda possui liquidez e certeza suficientes para dispensar a liquidação prévia, afastando, assim, a aplicação do Tema 1.169 do STJ e permitindo o prosseguimento do cumprimento individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 apresenta liquidez, pois especifica o objeto, o período devido, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos, não configurando sentença genérica.
4. Conforme o artigo 509, § 2o, do CPC, quando o cumprimento da sentença depende apenas de cálculo aritmético, não se exige liquidação prévia, sendo possível a execução direta.
5. A demonstração, pela parte agravante, da distinção entre o caso concreto e o objeto do Tema 1.169 do STJ afasta a aplicação do sobrestamento determinado pela decisão agravada.
6. A instrução do pedido de cumprimento de sentença com fichas financeiras e planilha de cálculo corrobora a liquidez do título, reforçando a inaplicabilidade do Tema 1.169 ao caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931400, 0734977-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024; Acórdão 1882486, 0704538-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20.06.2024.

(jp)